Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-23.2025.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000409-23.2025.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DERIVADO FUNDADO EM CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. NULIDADE RECONHECIDA DO CONTRATO PRINCIPAL NA AÇÃO DE N.º
8000318-64.2024.8.05.0073
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que manteve a validade de contrato de refinanciamento bancário e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, cessação de descontos, repetição do indébito e indenização por danos morais, em demanda proposta por consumidora idosa contra instituição financeira, em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se contrato de refinanciamento subsiste quando fundado majoritariamente em obrigação anteriormente declarada inexistente por decisão judicial; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados, bem como os consectários indenizatórios decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O refinanciamento constitui negócio jurídico derivado que depende da existência e validade das obrigações que consolida, de modo que a inexistência do contrato originário compromete a validade do negócio subsequente.

A declaração judicial de inexistência do contrato-base retira o suporte fático-jurídico do refinanciamento, implicando ausência de objeto lícito e determinado, nos termos do art. 166, II e III, do Código Civil.

A validade formal do contrato não supre a nulidade substancial decorrente da inexistência da obrigação que lhe dá causa.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Fraudes em contratos bancários configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

A manutenção de descontos mesmo após ciência da controvérsia judicial afasta o engano justificável e caracteriza má-fé, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, especialmente após reconhecimento judicial prévio de irregularidade, configuram dano moral indenizável, superando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de refinanciamento é nulo quando fundado em obrigação previamente declarada inexistente por decisão judicial. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno. 3. A cobrança indevida com ciência da controvérsia judicial afasta o engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 166, II e III; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.